Tribunal: TJSP
Processo: 1044005-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – BOA-FÉ OBJETIVA – ASSINATURA INCONTESTE
- Inviabilidade de adoção dos fatos engendrados pelo autor – origem e exigibilidade da dívida comprovada pelas provas trazidas pela ré, inequívoca a legitimidade da negativação (artigo 373, II do NCPC) – cobrança em exercício

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – BOA-FÉ OBJETIVA – ASSINATURA INCONTESTE
- Inviabilidade de adoção dos fatos engendrados pelo autor – origem e exigibilidade da dívida comprovada pelas provas trazidas pela ré, inequívoca a legitimidade da negativação (artigo 373, II do NCPC) – cobrança em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC);
- A dívida está fundada em instrumento assinado pelo demandante, cuja autoria da assinatura é inconteste
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO